Tribunal: TJMT
Processo: 1018914-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018914-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANNY VITORIA SILVA E SOUZA - CPF: 062.656.351-82 (AGRAVADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

“
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
” ( AgInt nos EDcl no REsp 1.954.816/SE , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Conforme o art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, a alegação de excesso de execução não será analisada quando o impugnante não apresentar de imediato o valor que considera correto, nem o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade em fase de Cumprimento de Sentença n. 1023581-62.2016.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.

Alega, em síntese, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, porquanto deixou de enfrentar questão prejudicial de ordem pública atinente à ilegitimidade ativa da parte exequente, que, segundo argumenta, não detém titularidade jurídica para postular em nome próprio direitos decorrentes de contrato firmado por terceiro, seu falecido genitor.

Aduz, ainda, que a sentença exequenda padece de nulidade, eis que fundada em erro de fato (artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil) e em premissas desconectadas dos elementos probatórios constantes dos autos, além de violar dispositivos legais expressos, tais como os artigos 489, §1o, e 104 do Código Civil, bem como os artigos 11 e 93, IX, da Constituição Federal.

Impugna o valor apresentado no cumprimento de sentença, apontando para a existência de cálculos inflados e discrepantes da realidade contratual, asseverando que foram considerados períodos e valores inexistentes, circunstância que, segundo afirma, configura evidente excesso de execução.

Defende, também, a necessidade de prévia liquidação da sentença, uma vez que o título judicial não seria líquido, o que tornaria prematuro e irregular o início da fase executiva.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento do mérito da impugnação, para que o Tribunal reconheça a ilegitimidade ativa da parte exequente; a nulidade do título executivo judicial, por ausência de liquidez e necessidade de prévia liquidação; a validade dos contratos celebrados com o genitor da exequente; a inexistência de descontos indevidos, e consequente inviabilidade de repetição do indébito; o excesso de execução, com redimensionamento dos valores executados; a inexistência de comunicação de falecimento do devedor originário (Sr. Ivair), o que obstaria a responsabilização do banco pelos descontos; e por fim, que a execução seja extinta, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de pressuposto processual.

Efeito suspensivo indeferido (ID 293614372).

Contraminuta apresentada no ID 299504390.

Agravo interno interposto pelo agravante desprovido no ID 302645389.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação originária foi proposta por ANNY VITORIA SILVA E SOUZA, representada por seu tutor, em face do BANCO BMG S.A., alegando sofrer descontos indevidos em sua pensão por morte a título de empréstimo consignado/cartão de crédito consignado.

A autora sustentou que não celebrou qualquer tipo de negócio jurídico com o banco e que os descontos eram oriundos de contratos celebrados por seu falecido genitor, Sr. Ivair, que era servidor público do Estado do Mato Grosso.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, determinando seu imediato cancelamento; b) condenar o banco réu a restituir as quantias indevidamente descontadas no benefício da autora, referentes aos contratos de empréstimos consignados realizados pelo Sr. Ivair Martins de Souza, na forma simples, acrescidos dos consectários legais; c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o Banco BMG interpôs Recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido apenas para afastar os danos morais e redistribuir o ônus sucumbencial (ID 129650133). Posteriormente, o banco interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido (ID 129650175).

O trânsito em julgado ocorreu em 15/09/2023 (ID 129650176).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente pleiteou a intimação do banco para efetuar o pagamento da quantia de R$ 227.757,51, sendo: R$ 183.664,47 a título de empréstimo consignado; R$ 18.089,00 a título de cartão de crédito; R$ 3.189,96 referentes às custas processuais adiantadas pela exequente; e R$ 22.814,08 de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O Banco BMG apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, entre outros pontos: a) violação manifesta de norma jurídica (Art. 966, V do CPC); b) validade do negócio e ausência de quitação do contrato; c) ausência de comunicação de falecimento do Sr. Ivair; d) ilegitimidade ativa; e) excesso de execução.

O juízo de origem julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a intimação da parte executada para depositar o valor do débito atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de execução forçada.

Irresignado, o Banco BMG interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando preliminarmente a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo a quo deixou de enfrentar questão prejudicial relevante, qual seja, a manifesta ilegitimidade ativa da parte exequente. No mérito, o agravante sustenta as mesmas teses apresentadas na impugnação.

A análise dos autos revela que a peça de defesa levanta questões pertinentes à ação de conhecimento, as quais já foram alcançadas pela coisa julgada. Tais argumentos, se for o caso, devem ser apresentados por meio de ação rescisória, nos termos do artigo 966 do CPC.

A legitimidade ativa da parte para o cumprimento da sentença decorre do próprio título judicial, já transitado em julgado, que reconheceu o direito da autora/agravada à restituição dos valores.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, visto que presente a dialeticidade recursal, apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
( AgInt nos EDcl no REsp 1 .954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022). 3 . Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2234858 MG 2022/0336713-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DE ACORDO COM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - COISA JULGADA -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA. -
É incabível a rediscussão sobre o mérito da causa em sede de cumprimento de sentença
- Considerando que o quantum da execução deve limitar-se ao que foi determinado no título executivo judicial e, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com a sentença transitado em julgado, impõe-se a manutenção da r. decisão, porquanto não demonstrado o alegado excesso de execução.

(TJ-MG - AI: 10261140090976002 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL . TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE . 1.
O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020 . 2. A legitimidade ativa da parte para o cumprimento de sentença decorre do próprio título judicial, já transitado em julgado, que reconheceu o direito do autor/agravado à alienação judicial do imóvel e determinou a venda do bem. 3.
Inviável a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada
. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0735559-05.2023 .8.07.0000 1818336, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

Por conseguinte, tratam-se de matérias que foram suscitadas na fase de conhecimento e que, tendo a ação sido julgada procedente com trânsito em julgado, não podem ser rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, o agravante sustenta que existe excesso de execução, asseverando que foram considerados períodos e valores inexistentes.

O art. 525, §4o, do CPC estabelece que "
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
".

O §5o do mesmo artigo complementa: "
na hipótese do § 4o,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
".

No caso em análise, embora o agravante tenha alegado excesso de execução, não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, limitando-se a apontar genericamente um suposto valor a maior.

Assim, nos termos do art. 525, §5o, do CPC, a alegação de excesso de execução não pode ser examinada.

Portanto, não há nenhuma irregularidade na decisão agravada, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025